Tribunal: TJSP
Processo: 1038842-78.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Inclusão de Dependente
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Assistência médica prestada a servidor público e beneficiários – Possibilidade de inscrição extemporânea, nos termos do artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no 12.291/06, desde que comprovada a necessidade dos beneficiários e a ausência de inscrição anterior nos quadros do IAMSPE – Requisitos preenchidos no caso concreto – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372428
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1038842-78.2019.8.26.0224, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SORAIA
STIAQUE, é apelado INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR
PÚBLICO ESTADUAL - IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038842-78.2019.8.26.0224 - Voto no 19.517
2
VOTO No 19.517
APELAÇÃO CÍVEL No 1038842-78.2019.8.26.0224 SÃO PAULO
APELANTE: SORAIA STIAQUE
APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL IAMSPE
INTERESSADO:
SUPERINTENDENTE/DIRETOR
DO
INSTITUTO
DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IAMSPE)
Juiz de 1a Instância: Liliane Keiko Hioki
APELAÇÃO Assistência médica prestada a servidor público e
beneficiários
Possibilidade de inscrição extemporânea, nos
termos do artigo 1o, parágrafo único, da Lei Estadual no 12.291/06,
desde que comprovada a necessidade dos beneficiários e a
ausência de inscrição anterior nos quadros do IAMSPE

Requisitos preenchidos no caso concreto Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Soraia
Stiaque contra ato do Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual IAMSPE, que indeferiu a inscrição de sua mãe como agregada, para
fruição dos serviços médicos prestados.
A sentença de f. 64/67 denegou a segurança, sob fundamento
de que não ficou tipificado o aventado direito líquido e certo da impetrante, que não
manifestou interesse na inscrição de seus pais como agregados dentro do prazo legal, em
obediência ao princípio da legalidade, bem como deixou de comprovar a necessidade para
integrar o quadro de beneficiários.
Inconformada, recorre a ré. Sustenta que a Lei no
12.291/2006 reabriu o prazo de 180 dias para a inscrição de beneficiário, bem como previu,
para além desse prazo, poder a Administração Pública autorizar inscrições, em casos
excepcionais, desde que comprovada a necessidade e, ainda, não ter o beneficiário sido
inscrito no IAMSPE ou dele desistido.
As contrarrazões foram apresentadas à f. 95/99 e a
Procuradoria de Justiça ofereceu parecer, opinando pelo provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038842-78.2019.8.26.0224 - Voto no 19.517
3
É o relatório.
Discute-se o direito da apelante, contribuinte do IAMSPE, de
que sua genitora seja reconhecida como sua agregada para fins de obtenção dos serviços de
assistência médica prestados pela autarquia ré.
O rol de beneficiários dos contribuintes do IAMSPE está
previsto no art. 7o do Decreto-Lei no 257/70, cuja redação original incluía os pais como
beneficiários obrigatórios, nos termos do inciso VI1.
Tal artigo foi alterado pela Lei no 11.125/02, que excluiu o
inciso VI, deu nova redação ao §4o e inseriu o §5o, de forma a possibilitar, no prazo de 180
dias contados de sua promulgação, a facultativa inscrição dos pais na condição de
agregados, o que foi regulado pelo Decreto no 46.724/02.
A Lei Estadual no 12.291/06, por sua vez, trouxe nova
regulamentação à matéria, com a possibilidade de deferimento de inscrições
extemporâneas, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no parágrafo único de
seu artigo 1o:
“Artigo 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados nos §§ 5o e 6o do artigo
7o do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de 1970, com redação alterada
pela Lei no 11.125, de 11 de abril de 2002, reabrindo-se por 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei. Parágrafo único -
Decorrido o prazo estabelecido no 'caput', a Administração poderá,
excepcionalmente, autorizar inscrições, desde que comprovada a
necessidade, e que os futuros beneficiários não tenham, anteriormente,
sido inscritos no quadro de beneficiários do IAMSPE ou dele desistido.”
(g. n.)
E a genitora da autora, conforme se verifica, preenche ambos
os requisitos necessários ao deferimento extemporâneo de inscrição na categoria de
agregados, de modo que a negativa administrativa, fundamentada apenas no esgotamento
do prazo de 180 dias (f. 12), não se mostra suficiente a afastar a comprovação de
necessidade econômica dos beneficiários.
Esta Colenda 1a Câmara de Direito Público já se pronunciou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038842-78.2019.8.26.0224 - Voto no 19.517
4
nesse sentido sobre a matéria em 19/07/2017, por ocasião da análise da Apelação Cível no
1000546-91.2016.8.26.0482, relatada pelo eminente Desembargador Marcos Pimentel
Tamassia e no julgamento da qual participei como segundo juiz:
“É certo que o § 6o supracitado estabelecia o
prazo de 180 dias, a contar da posse, para os servidores que tomaram posse
após a promulgação da referida lei, para inscrever os agregados previstos no
§4o.
Contudo, com a promulgação da Lei no 12.291/06
possibilitou-se, excepcionalmente, a inscrição após o decurso do prazo de 180
dias, desde que comprovada a real necessidade, bem como os interessados não
tenham sido anteriormente inscritos nos quadros de beneficiários do IAMSPE
ou tenham dele desistido:
Art. 1o - Ficam prorrogados os prazos fixados
nos §§ 5o e 6o do artigo 7o do Decreto-lei no 257, de 29 de maio de 1970, com
redação alterada pela Lei no 11.125, de 11 de abril de 2002, reabrindo-se por
180 (cento e oitenta) dias, a contar da data da publicação desta lei.
Parágrafo
único
-
Decorrido
o
prazo
estabelecido no “caput”, a Administração poderá, excepcionalmente,
autorizar inscrições, desde que comprovada a necessidade, e que os futuros
beneficiários não tenham, anteriormente, sido inscritos no quadro de
beneficiários do IAMSPE ou dele desistido.
Note-se que a proibição de inclusão do genitor,
como pretendido pela autora, não é terminativa e nem está vedada, uma vez
que a lei permite outra alternativa, mostrando-se maleável e compreensiva.
Ademais, essa filiação não será gratuita, não
ensejando qualquer prejuízo ao IAMSPE, isto porque caberá a autora arcar
com a contribuição prevista no §4o da Lei no 11.125/02.
Nesse passo, importante salientar que o pai da
servidora é pessoa idosa que necessita de cuidados médicos, o que por si só
justifica a pretensão.
Acrescente-se ainda que o requerido não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038842-78.2019.8.26.0224 - Voto no 19.517
5
demonstrou, como lhe incumbia, a existência de anterior inscrição do genitor
da autora como beneficiário da assistência médica pretendida, o que
inviabilizaria o direito reclamado, nos termos da parte final do parágrafo
único, do artigo 1o, da Lei no 12.291/06.
(...)
Ademais, os tribunais superiores vêm dando
conforto ao entendimento de que todos têm direito à saúde e à vida e que esta
prepondera acima de qualquer outro interesse, sendo obrigação dos Estado
assistir aos necessitados.
A Constituição Federal assegura genericamente e
traz como regra programática a saúde como direito coletivo (artigo 6o) e
reafirma ser a saúde direito de todos e dever do Estado (artigo 196), que se
efetiva através de políticas sociais e econômicas.
Assim, na regulação desses preceitos, a Lei
Complementar no 791/95 estabeleceu que 'o direito à saúde é inerente à pessoa
humana, constituindo-se em direito público subjetivo' (artigo 2o).
Diante disso, ninguém pode se furtar a isso, na
consideração de que a vida é direito maior do cidadão, independentemente da
existência ou não de preceito garantidor, pois acima da lei formal está a lei
decorrente do direito natural ou não escrito.
Nessa ordem, incorporados os fundamentos
acima alinhavados, desnecessário acréscimo para se concluir que o reclamo
do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE
não comporta acolhimento.”
Nesse mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL - Servidora Pública Estadual
Preliminar de falta de interesse de agir afastada
Inscrição dos genitores como agregados no IAMSPE
Possibilidade Limite de 180 dias que não precisa
ser observado quando comprovada a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038842-78.2019.8.26.0224 - Voto no 19.517
6
Aplicação do art. 1o, parágrafo único, da Lei no
12.291/06
Sentença de procedência mantida

Preliminar afastada, reexame necessário e recurso
voluntário
desprovidos.”
(Apelação
Cível
no
1041034-80.2017.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, j. 20/03/2018, Des. Rel. Moreira de
Carvalho)
“REMESSA
NECESSÁRIA

Mandado
de
segurança
Servidor estadual
Inclusão de
genitora como agregada do IAMSPE Possibilidade
de inscrição após o prazo estabelecido no Decreto-
Lei no 257/70 Hipótese excepcional prevista no
parágrafo único do art. 1o da Lei Estadual no
12.291/2006 Aplicação dos princípios da ampla
proteção da saúde e da dignidade da pessoa humana
Sentença concessiva da segurança mantida

Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1027234-82.2017.8.26.0053, 7a Câmara de Direito
Público, j. 20/03/2018, Des. Rel. Eduardo Gouvêa).
“Mandado de segurança. IAMSPE. Inscrição de
dependente. Indeferimento na via administrativa.
Agregada idosa, portadora de várias enfermidades.
Sentença de improcedência. Possibilidade da inscrição em caráter excepcional mediante
contraprestação pecuniária. Art. 7o, § 4o, do Decreto-
Lei no 257/1970, com redação dada pela Lei no
11.125/2002, e art. 1o da Lei Estadual no 12.291/2006
c.c. art. 3o do Decreto Estadual no 50.994/2006.
Precedentes no mesmo sentido. Tutela de urgência
recursal ora concedida, nos termos do art. 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1038842-78.2019.8.26.0224 - Voto no 19.517
7
CPC. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1031418-81.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito
Público, j. 19/02/2018, Des. Rel. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal).
Assim, a decisão de primeiro grau merece reforma, para que
seja concedida a segurança, para inclusão da genitora da autora nos quadros de
beneficiários do IAMSPE.
O caso é, assim, de dar provimento ao recurso interposto por
Soraia Stiaque nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do
Superintendente do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual -
IAMSPE (ref. proc. no 1038442-78.2019.8.26.0224, 2a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital).
Consigne-se inexistir, para fins de pré-questionamento,
ofensa aos artigos de lei mencionados nas razões e contrarrazões recursais.
Resultado do julgamento: dou provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator